Tribunal: TJDFT
Processo: 0747284-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. MOROSIDADE DA JUSTIÇA. SÚMULA 106 DO STJ.
1. A Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), em seu artigo 40, caput e parágrafos, prevê a suspensão do curso da execução e, via de consequência, do prazo da prescrição, em caso de não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora.
2. Na aplicação do artigo 40, caput e parágrafos, da Lei no 6.830/80, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução” (REsp 1.340.553/RS – Tema Repetitivo no 556).
3. Não há que se decretar a ocorrência da prescrição intercorrente quando a morosidade do feito executivo decorre exclusivamente de falha nos mecanismos do Poder Judiciário, segundo a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.